Tribunal: STJ
Processo: 5677544-21.2019.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869551 - GO(2025/0061458-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS
: MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
LEONALDO CORREA DE BRITO - GO051630
DEIVIDY SOUSA SILVA - GO055348
AGRAVADO
: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: HILTON PESSOA AMARAL - DF036550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 915d5b2f-1a89-4513-a0dc-ea382cfe494f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 915d5b2f-1a89-4513-a0dc-ea382cfe494f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869551 - GO(2025/0061458-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS
: MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
LEONALDO CORREA DE BRITO - GO051630
DEIVIDY SOUSA SILVA - GO055348
AGRAVADO
: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: HILTON PESSOA AMARAL - DF036550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS
DE GOIÁS contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 544-
547):
.
Decido
Quanto à
, incide a
porquanto não houve a
controvérsia
Súmula n. 284/STF,
indicação do permissivo constitucional autorizador do Recurso Especial,
aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

Isso porque, conforme disposto no
II, do
a petição do
art. 1.029,
CPC/2015,
recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso
interposto”.
Sendo assim, a parte Recorrente deve evidenciar de forma explícita e
específica que seu recurso está fundamentado no
III, da Constituição
art. 105,
Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de
base para a sua interposição.
Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte Superior de
Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL,
MESMO
SEM
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL EM QUE SE FUNDA.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O SEU
CABIMENTO DE FORMA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
ART. 1.029,
DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a
interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n.
art. 105)
284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais
conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu
cabimento.
2. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados.
(
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 1.672.966/MG,
DJe de
)
11/5/2022.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 2.337.811/ES,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
18/11/2024;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.627.919/RN,
Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra
18/9/2024;
AREsp n. 2.590.554/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
4/9/2024;
Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.548.442/SC,
DJe de
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno
22/8/2024;
AREsp n. 2.510.838/RJ,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Teodoro Silva
16/8/2024;
AREsp n. 2.515.584/PI,
Santos, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
15/8/2024;
AREsp n. 2.475.609/SP,
Rel. relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024;
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.415.013/SP,
Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
25/4/2024;
AREsp n. 2.403.411/RR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
16/11/2023;
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.413.347/RJ,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de
9/11/2023;
AREsp n. 2.288.001/SP,
Faria, Primeira Turma, DJe de 1/9/2023.
Ademais, incide a
tendo em vista que não há a indicação
Súmula n. 284/STF,
clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do
Recurso Especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre
o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao
caput
regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é,
sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e
das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF" ;(AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de
REsp n. 2.038.626/PR,
Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.
17/2/2025)
De igual sorte: "Ausente a indicação dos incisos
parágrafos supostamente
e/ou
violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do STF
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.422.363/RS,
Turma, DJe de
.
19/4/2024)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.513.291/PE,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AgInt
4/11/2024;
no
Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.473.162/RJ,
de
AgInt no
Rel. Ministro Francisco
22/8/2024;
AREsp n. 2.507.148/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
15/8/2024;
REsp n. 2.046.776/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
28/9/2023;
no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 2.042.341/RJ,
DJe de
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
17/8/2022;
AREsp n. 1.923.215/AM,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
EDcl no
29/4/2022;
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.962.212/PA,
Quinta Turma, DJe de
AgInt no
Rel.
15/2/2022;
REsp n. 1.475.626/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4/12/2017.
Além disso, o acórdão recorrido assim decidiu:
Conforme se pode observar, a previsão do serviço no rol definido na lei
é condição inafastável da configuração do fato gerador, de maneira
que, ausente na relação, não se mostrará possível a cobrança e, no caso
em apreço, o que se observa é que a lista anexa ao diploma
mencionado aponta para o seguinte item:
[...]
Não obstante, o caso debatido nos autos diz respeito às incorporações,
as quais são regulamentadas pela
que, por sua vez, a
Lei n. 4.591/1964
prevê em três modalidades, sendo elas por empreitada, administração
ou direta, sendo exatamente isto que emana do art. 48:
[...]
No caso, necessário salientar que a incorporação direta não se encontra
elencada no item 7.2 do anexo da LC n.
já que, neste caso, é
116/2003,
a própria incorporadora quem executa a obra, em imóvel de sua
propriedade e com recursos próprios, sendo que as unidades autônomas
são vendidas por preço global pré calculado com base na quota do
terreno e no preço da construção, consoante disposto no
da
art. 41
a seguir reproduzido:
Lei n. 4.591/1964,
[...]
Destaque-se ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, nesta modalidade de incorporação, o incorporador assume
todos os eventuais riscos da empreitada, haja vista que a sua obrigação
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

é de entregar o bem pronto e acabado, de maneira que fica evidente que
todos os serviços executados no decorrer da obra o são para si próprio.
[...]
Partindo da premissa assentada, constata-se que o caso em apreço
versa, justamente, sobre a incorporação direta, fato sobejamente
demonstrado pelos documentos que instruem a petição inicial, tais
quais a certidão do imóvel adquirido (evento 1, arquivo 3), os alvarás
expedidos pelo Município (evento 1, arquivos 18 e 19), as anotações de
responsabilidade técnica (eventos 1, arquivos 20 a 23), dentre outros,
os quais demonstram, de maneira inequívoca, que a obra é de
propriedade da autora, o que evidencia se tratar de incorporação direta.
Por outro lado, afirma o apelante que, ainda que se trate de
incorporação direta, houve contratação de prestadores de serviço, uma
vez que não seria possível à
realizar sozinha todas as
autora/apelada,
etapas das obras. Vale ressaltar, no entanto, que, por mais que seja
crível a afirmação tecida, os eventuais serviços prestados por terceiros,
caso tenham sido tomados, o foram em proveito do próprio
incorporador, o que impede a sua taxação, haja vista o fato de que ele
seria o consumidor do serviço e não o prestador de serviço, não
ostentando, portanto, a condição de contribuinte.
Esclareça-se que a única maneira de demonstrar a condição de
contribuinte da
é descaracterizando a apontada
autora/apelada
incorporação imobiliária direta, caracterizando, na sequência, a
execução da obra para terceiro de maneira a se reconhecer a hipótese
de incidência da exação, uma vez que “tributa-se o serviço-fim, nunca
o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As
etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador,
para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, ser tidas como
fatos geradores” (STJ – R Esp.
Rel. Min. Castro Meira).
1.166.039/RN,
Por fim, necessário concluir que “o incorporador imobiliário, tal como
definido no
da
não pode, logicamente, figurar
art. 29
Lei 4.591/65,
como contribuinte do ISSQN relativamente aos serviços de construção
da obra incorporada. Com efeito, se a construção é realizada por
terceiro, o incorporador não presta serviço algum, já que figura como
tomador. Contribuinte, nesse caso, é o construtor. E se a construção é
realizada pelo próprio incorporador, não há prestação de serviços a
terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador. É que
os adquirentes das unidades imobiliárias incorporadas não celebram,
com o incorporador, um contrato de prestação de serviços de
construção, mas sim um contrato de compra e venda do imóvel, a ser
entregue construído” (STJ - R Esp n.
relator Ministro
922.956/RN,
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
D Je de
22/6/2010,
(fls. 501-504).
1/7/2010)
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg
no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel.
REsp n. 1.811.491/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.11.2019; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.637.445/SP,
de 13.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.647.046/PR,
Quarta Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2.5.2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
A parte agravante, em seu agravo interno de fls. 551-554, menciona o princípio da
colegialidade e reitera razões de mérito de seu recurso especial, afirmando a não incidência da
Súmula no 7 desta Corte Superior, tendo em vista tratar de matéria eminentemente de direito.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 559).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 543-547, fundou-se nos
seguintes fundamentos: (i) - aplicação, por analogia, da Súmula no 284 do STF, "porquanto não
houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do Recurso Especial."; (ii) -
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF, "tendo em vista que não há a indicação clara
e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do Recurso Especial não
se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa"; e (iii) -
aplicação, por analogia, da Súmula no 284 do STF, "tendo em vista que as razões delineadas no
Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a
parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos".
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reiterar as
razões do recurso especial e afirmar a não incidência da Súmula no 7 desta Corte Superior, sem,
no entanto, mencionar e refutar concretamente os três fundamentos da decisão agravada.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
No mais, quanto à menção ao ao princípio da colegialidade, tem-se que “a
legislação processual (art. 932, III, do
arts. 34, XVIII, e 255, § 4o, do RISTJ; e
CPC/2015;
Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. O princípio da
colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle
recursal por meio da interposição de agravo interno” (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 2.013.358/ES,
Primeira Turma, DJe de
, como ocorre na espécie.
17/8/2022)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:36
Código de Controle do Documento: 0b92f828-b0dd-4c60-8e7f-92a36fd73dc2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.551 / GO
Número Registro: 2025/0061458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567754421 56775442120198090168
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS : MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
LEONALDO CORREA DE BRITO - GO051630
DEIVIDY SOUSA SILVA - GO055348
AGRAVADO
: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: HILTON PESSOA AMARAL - DF036550
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADOS : MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
LEONALDO CORREA DE BRITO - GO051630
DEIVIDY SOUSA SILVA - GO055348
AGRAVADO
: PRIMOR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: HILTON PESSOA AMARAL - DF036550
Documento eletrônico VDA56313247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 6a6ef385-ebf4-44e0-a351-33e896ab6594

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 6a6ef385-ebf4-44e0-a351-33e896ab6594